Tribunal: STF
Processo: HC 158053
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DEBATE NO JUÍZO CÍVEL NÃO CONDUZ AO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ATO APONTADO COMO COATOR CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.